Tribunal: TJMT
Processo: 1018204-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência para declarar inexigível o débito no valor de R$ 289,09 (duzentos e oitenta e nove reais e nove centavos) e condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
Propósito recursal para declarar a exigibilidade do débito e improcedente o dano moral, alternativamente requer a redução do quantum indenizatório.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos que comprove a dívida.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores, ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Consumidor junta áudio no qual solicita o cancelamento, bem como o pagamento da fatura imediatamente posterior ao referido cancelamento.
Negativação, indevida, por débito posterior ao cancelamento.
Arbitramento do quantum indenizatório de acordo com o critério da razoabilidade e adequado às circunstâncias fático-probatórias do caso.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DENIS HILLER BASTOS DOS SANTOS - CPF: 045.693.721-80 (RECORRIDO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020